Tribunal: TJDFT
Processo: 0013533-95.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. INVASÃO DE ÁREA POR CONFINANTE. PROVA PERICIAL. DILIGÊNCIA REQUERIDA PELO PERITO NÃO ATENDIDA PELA PARTE AUTORA. RESULTADO INCONCLUSIVO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil trata do procedimento especial a ser observado para a ação de demarcação de terras particulares, dispondo, no artigo 569, que cabe “ao proprietário a ação de demarcação, para obrigar o seu confinante a estremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados”.
2. Determinada a realização de prova pericial, com o objetivo de calcular as áreas dos imóveis das partes e verificar possíveis interferências/invasões e responsabilidades dos confinantes, e restando inconclusivo o estudo, ante a inércia da autora em diligenciar e trazer os documentos solicitados pelo perito, forçoso reconhecer não ter ela se desincumbido satisfatoriamente do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, o que implica na improcedência do pleito.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.